Tribunal: TJMT
Processo: 0002247-79.2015.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002247-79.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), EDIMAR PASSOS AMORIM - CPF: 112.312.701-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PESQUISA DE ENDERÇO DO DEVEDOR NO SISTEMA INFOSEG E SIEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CONFIGURADOS –
PESQUISA DE ENDEREÇO DEVEDOR PELO SISTEMAS INFORMATIZADOS EM SEDE DE EXECUAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Providência cabível, posto que não encontrado os executados em diligências nos endereços conhecidos – Pesquisa para localização de paradeiro que só é possível mediante determinação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO- GROSSENSE – SICREDI NORTE MT –, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, autos n.o 2247-79.2015.8.110087 – Código 94926 – julgou extinta referida ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega, em síntese, que trata-se de Ação de Execução de Titulo Executivo Extrajudicial, visando o recebimento da quantia no valor de R$ 3.894,93 (três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), referente a Cédula de Crédito Bancário n° B41031397-0. Que, para dar continuidade ao prosseguimento da ação e recebimento de seu crédito, não obteve êxito na busca pelo atual endereço do Apelado, sendo que todos os endereços que tinha conhecimento foram indicados nos autos, porém, todos restaram infrutíferos.

Sustenta que requereu pesquisas nos sistemas INFOSEG e SIEL, que foi indeferido pelo juízo.

Que diligenciou na busca pelo endereço em consultas junto a SERASA e não logrou êxito, assim, reiterou o pedido de INFOSEG e SIEL, sobrevindo a sentença de extinção.

Sustenta que detém interesse no recebimento de seus créditos; que a requisição pela busca nos sistemas INFOSE e SIEL são meios colocados pelo poder judiciário à disposição do Autor para simplificar e agilizar na busca de endereços das partes.

Que em nenhum momento manteve-se inerte, haja vista que a todo momento peticionava e diligenciava na busca do atual endereço do Apelado, que inclusive a última petição protocolada, 21/02/2019, comprova que a Cooperativa diligenciou na busca pelo endereço.

Ressalta que comprovado o insucesso na obtenção do endereço atualizado, impõe-se ao magistrado, com base no dever de cooperação das partes, diligenciar para obter o endereço, conforme previsão do §1o, art. 319 do CPC.

Defende que a decisão extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, quando na verdade a correta fundamentação seria o inciso III, do mesmo artigo.

Ainda, que seria necessário a intimação da parte autora para suprir eventual falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme estipula o §1o, do referido artigo.

Requer o provimento do presente recurso, com a consequente anulação da sentença recorrida, retornando os autos para primeira instância, a fim de que seja respeitado o disposto no art. 485, §1o do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 19439978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO- GROSSENSE – SICREDI NORTE MT –, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos n.o 2247-79.2015.8.110087 – Código 94926 – Execução de Título Extrajudicial - julgou extinta referida ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI CPC.

Pois bem, sustenta o Apelante que para dar continuidade ao prosseguimento da ação e recebimento de seu crédito, a Cooperativa Apelante não obteve êxito na busca pelo atual endereço do Apelado, sendo que todos os endereços que tinha conhecimento foram indicados nos autos, porém, todos restaram infrutíferos.

O juízo assim decidiu (id.n.o 19439974):

“Em análise dos autos, verifica-se que foram oportunizadas diversas vezes à parte exequente para informar novo endereço do executado, no entanto, não apresentou.

(...)

Resta evidente a falta de interesse de agir superveniente da presente ação, pois a parte exequente está protelando os atos processuais, não demonstrando esforços na busca de endereços da parte requerida, apenas manifestando nos autos a impossibilidade de localização de endereço requerendo busca de endereços pelo Tribunal de Justiça.

Posto isto, julgo extinta a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a carência superveniente da ação.”

Defende que a decisão extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, quando na verdade a correta fundamentação seria o inciso III, do mesmo artigo.

Requer o provimento do presente recurso, com a consequente anulação da sentença recorrida, retornando os autos para primeira instância, a fim de que seja respeitado o disposto no art. 485, §1o do Código de Processo Civil.

Pois bem, a ação de origem foi proposta em 13/08/2015, e até a presenta data o Apelante/Autor não logrou êxito na citação do Apelado/Réu; forneceu novos endereços, e no entanto não obteve sucesso, os pedidos de busca junto ao sistema INFOSEG e SIEL foram negados pelo juízo.

No caso ora em análise, em que pese o entendimento do juízo “a quo” de que “Resta evidente a falta de interesse de agir

superveniente da presente ação, pois a parte exequente está protelando os atos processuais, não demonstrando esforços na busca de endereços da parte requerida, apenas manifestando nos autos a impossibilidade de localização de endereço requerendo busca de endereços pelo Tribunal de Justiça.”, peço vênia para discordar.

É corriqueiro no judiciário a ausência de localização do Réu, por não mais residir no endereço que autor tinha conhecimento.

O §1o do artigo 319 do CPC estabelece: “Caso não disponha das informações previstas no inciso II poderá o autor, na petição inicial, requer ao juiz diligencias necessárias para obtenção.”

Ainda, o artigo 6o do CPC estabelece: “Todos os sujeitos do processo deem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito juta e efetiva.”

Em que pese ser dever da parte empreender esforços para localização do endereço do requerido, que por vezes não obtém êxito, o que não quer dizer que ocorreu a falta de interesse de agir superveniente, ainda mais no caso ora em análise, em que parte requereu por diversas vezes a busca pelos sistemas disponibilizados ao judiciário.

Trata-se, também, de dar aplicação ao princípio da celeridade e da efetividade processual, garantindo as partes um processo além de justo, célere e efetivo.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se o exequente não logra êxito na citação por carta ou por mandado, é lícito requerer a consulta de informações através do sistema INFOJUD, de acordo com a Recomendação no 51/2015 do CNJ.

Há que se reconhecer que ferramentas como o BACENJUD, o RENAJUD, INFOJUD e
INFOSEG
estão sendo utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade, dispensando o prévio esgotamento de outras diligências. Precedentes do STJ.

Inocorrência de desídia ou inércia do exequente.

Sentença anulada. Recurso provido. (N.U 0001785-80.2015.8.11.0004, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS A DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. As ferramentas à disposição do Poder Judiciário para localizar o
endereço
dos
devedores
devem ser utilizadas, pois efetivas ao ponto de se disponibilizar uma rápida prestação jurisdicional, em atenção aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo. Com esse fim autorizo o uso dos Sistemas Bacenjud, Renajud,
Infoseg

e SIEL. Recurso provido.(Agravo de Instrumento, No 70082804543, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 25-09-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO
DEVEDOR
. PEDIDO DE PESQUISA ELETRÔNICA MEDIANTE OS SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD,
INFOSEG
, RENAJUD, SIEL, SERASAJUD, CEEE E CORSAN PARA OBTENÇÃO DO
ENDEREÇO
DO EXECUTA
DO. POSSIBILIDADE. CREDOR QUE DILIGENCIOU NA LOCALIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA SEM, CONTUDO, LOGRAR ÊXITO. CASO CONCRETO. DEMANDA QUE TRAMITA HÁ MAIS DE CINCO ANOS SEM IMPLEMENTO DA CITAÇÃO. DECISÃO QUE COMPORTA REFORMA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70081771321, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 14-06-2019)

Ademais a consulta solicitada pelo Apelante/Autor não representa qualquer prejuízo ou violação ao direito, de forma que não visualizo motivos para o indeferimento do pleito do no caso concreto.

Bem por isso, não há falar em ausência dos pressupostos de constituição de desenvolvimento valido e regular do processo, que se acham bem configurados no caso em exame.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos, para regular andamento do feito e cautelas de rigor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020